Tribunal: STF
Processo: RE 407908
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATUAÇÃO DO RELATOR - ARTIGO 557 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL - AFASTAMENTO. Cumpre conciliar a economia e
celeridade processuais, reveladas na previsão do artigo 557 do
Código de Processo Civil, com a atuação precípua da Corte - no caso
do Supremo, a guarda da Lei Fundamental -, sob pena de não se lograr
 jurisprudência, norteadora da definição dos valores
constitucionais, consubstanciada em acórdãos decorrentes do
julgamento de recurso extraordinário por colegiado